Tribunal: STF
Processo: MS 20874
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-27
Data de publicação: 1989-04-27

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. IMÓVEL RURAL. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE
REFORMA AGRARIA. ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE
DO IMPETRANTE (50% DO TOTAL) - REGISTRADA OU NÃO - E INFERIOR AO
MINIMO DE 250 HÁ ESTABELECIDO EM LEI PARA A REGIAO. ÁREA CONTINUA
DA UNIDADE DESAPROPRIADA, TODAVIA, QUE E SUPERIOR AO LIMITE ISENTO.
CARACTERIZAÇÃO DE CONDOMINIO. DESNECESSIDADE, NO CASO, DE AUDIENCIA
DAS COMISSÕES AGRARIAS.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.